Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBMISSÃO DE MENOR A CONSTRANGIMENTO. ART. 232, ECA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A prática do crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente depende do dolo específico consistente na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente.
2. Diante da fragilidade das provas produzidas nos autos, que não são capazes de demonstrar, com a certeza necessária, a prática do delito, nem mesmo o dolo exigido, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.